Tribunal: TJES
Processo: 5003766-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003766-45.2021.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA

EMBARGADA/EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DE DECISÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR – VÍCIO DE OMISSÃO QUE DEVE SER SANADO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Resta parcialmente prejudicado o recurso de agravo de instrumento em razão de deliberação da Corte Superior de Justiça acerca da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

3
.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante/Embargado GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA e Embargada/Embargante PREVIDÊNCIA USIMINAS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA e lhe dar parcial provimento, com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003766-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003766-45.2021.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA

EMBARGADA/EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

PREVIDÊNCIA USIMINAS

A Embargante PREVIDÊNCIA USIMINAS sustenta, em síntese, que se deve “
observar a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior
”. Ademais, alega em suas razões recursais que, “
ainda que a Entidade seja responsável pela obrigação de pagar a complementação de aposentadoria aos ex-funcionários da Cofavi, não se pode comprometer o patrimônio do fundo Femco/Cosipa diante do reconhecimento expresso de ausência de solidariedad
e
”.

Ao final, requer a Embargante seja “
sanada a omissão sobredita, permitindo-se, a despeito da falta de liquidação extrajudicial, a produção de prova técnica que demonstre a efetiva titularidade dos recursos financeiros disponíveis no PBD/CNPB 1975.0002-18.
”

No entanto, a PREVIDÊNCIA USIMINAS, a pretexto de omissão, visa rediscutir as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento por si interposto.

Ressalte-se, por oportuno, que a Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do “recurso especial” nº 1.964.067/ES, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou a orientação jurisprudencial consolidada naquela Corte de Justiça desde o julgamento do “recurso especial” nº 1.248.975/ES (em 2015), no sentido da responsabilidade da Previdência Usiminas em pagar os benefícios de complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI após a falência da referida patrocinadora e até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada e eles dirigido, o que ainda não ocorreu.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022)

Contrariamente ao afirmado pela Embargante, o v. acórdão embargado encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, não havendo a aventada omissão apontada em suas razões recursais.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada, razão pela qual os aclaratórios merecem rejeição.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

G
ERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA

Conforme relatado, GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA alega, em suas razões recursais id 3725533, que o v. acórdão vergastado incorreu em vício de omissão quanto à impossibilidade de substituição, de ofício, dos índices de correção monetária e juros de mora constantes do título judicial. Ademais, alega ter havido omissão quanto ao pedido de desistência das “
astreintes”.

Após examinar os aclaratórios opostos, tenho que o mesmo merece parcial provimento.

Pois bem.

Relativamente ao primeiro vício de omissão apontado, o Embargante alega que a substituição, de ofício, dos índices de atualização da condenação ensejam violação à coisa julgada.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
é inviável a alteração ‘ex ofício’ do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros na fase de cumprimento de sentença
”.

Ocorre que, no caso concreto, o título judicial limitou-se à imposição da condenação de pagar, sem fixar, por outro lado, os índices de atualização, conforme se observa do dispositivo da r. sentença objeto da fase de liquidação (id 1428980, fls. 12):

“Em razão do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando a Requerida FEMCO a retomar, imediatamente, o pagamento das complementações de aposentadoria dispostas no Regulamento de benefícios, pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Condeno a Ré, também, ao imediato pagamento da totalidade dos benefícios já vencidos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, desde fevereiro de 1996 – primeiro mês após aquele expresso nos documentos de fls. 10 – até o seu efetivo pagamento, pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais).”

Ora, não restaram fixados no título judicial exequendo os índices de atualização da condenação, razão pela qual a determinação constante do v. acórdão embargado, qual seja, a observância da taxa Selic, não implica em violação à coisa julgada.

Neste sentido é a orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso especial nº 117.102/RS, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO NA DATA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO. VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO BALANCETE MENSAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA.

(...)

2.
Se a decisão que transita em julgado não faz nenhuma menção ao critério a ser adotado para a apuração do valor patrimonial da ação, torna-se possível sua fixação na fase executiva, sem que isso ofenda os limites da res iudicata
.

(...).”

Impende ressaltar, ainda, que este é o mesmo contexto fático examinado por esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5006348-18.2021.8.08.0000 (em 09.08.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Délio José Rocha Sobrinho, citado no v. acórdão embargado.

Destarte, não se verifica o vício de omissão quanto à alegada impossibilidade de alteração, de ofício, do índice de atualização utilizado na liquidação do julgado.

Por outro lado, o presente recurso merece provimento no que se refere à omissão acerca da perda superveniente, em parte, do interesse recursal.

Com efeito, o capítulo da decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, na parte em que havia fixado multa cominatória em favor do ora Embargante GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA, foi cassada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do “agravo em recurso especial” nº 1166458/ES, conforme comprovado no id 3514172, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento restou prejudicado neste particular.

Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração oposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de embargos de declaração oposto por GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA e lhe dou parcial provimento para, com atribuição de efeitos infringentes, alterar, em parte, a conclusão do v. acórdão vergastado, apenas para reconhecer como prejudicado o pedido deduzido no recurso de agravo de instrumento relativo à multa cominatória
(astreintes).

Em consequência, o dispositivo do v. acórdão embargado passará a ter a seguinte redação: “
Ante o exposto, conheço
em parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

De ofício, determino que, no período posterior à vigência do novo Código Civil, os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.
”

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DE DECISÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR – VÍCIO DE OMISSÃO QUE DEVE SER SANADO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Resta parcialmente prejudicado o recurso de agravo de instrumento em razão de deliberação da Corte Superior de Justiça acerca da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

3
.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante/Embargado GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA e Embargada/Embargante PREVIDÊNCIA USIMINAS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA e lhe dar parcial provimento, com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.